Tribunal: TJSP
Processo: 1091833-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base na simples conveniência deste - Acolhimento - Inconformismo de ambas as partes, apenas quanto aos percentuais de retenção - Ré que pretende a aplicação do disposto contratualmente, retendo 40% dos valores pagos, subsidiariamente, retenção e 30% destes

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas, proposta por adquirente de imóvel, com base na simples conveniência deste - Acolhimento - Inconformismo de ambas as partes, apenas quanto aos percentuais de retenção - Ré que pretende a aplicação do disposto contratualmente, retendo 40% dos valores pagos, subsidiariamente, retenção e 30% destes valores - Rejeição - Autora que pretende a restituição da integralidade dos valores pagos, subsidiariamente, restituição e 90% destes valores - Rejeição - Montante fixado que se mostra adequado ante as particularidades do caso concreto - Apelos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210968
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091833-49.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
GAFISA S/A, são apelados/apelantes ELZA DE FÁTIMA ÁVILA BORGES
(FALECIDA) (ESPÓLIO) e DENISE AVILA BORGES (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100 -Voto no 27.622
2
Apelação Cível n. 1091833-49.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Gafisa S/A. e outro
Apelados: Espólio de Elza de Fátima Ávila Borges e outra
Voto no 27.622
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual c.c. restituição de
quantias pagas, proposta por adquirente de
imóvel, com base na simples conveniência
deste - Acolhimento - Inconformismo de
ambas as partes, apenas quanto aos percentuais
de retenção - Ré que pretende a aplicação do
disposto contratualmente, retendo 40% dos
valores pagos, subsidiariamente, retenção e
30% destes valores - Rejeição - Autora que
pretende a restituição da integralidade dos
valores pagos, subsidiariamente, restituição e
90% destes valores - Rejeição - Montante
fixado que se mostra adequado ante as
particularidades do caso concreto - Apelos
desprovidos.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 369/373, acrescento que esta julgou parcialmente procedente
ação de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e
danos morais, proposta por adquirente de imóvel, com base em
sua simples conveniência, declarando rescindindo a avença
celebrada entre as partes, condenando a requerida a restituir ao
espólio autor, de uma só vez, 80% dos valores pagos pelo imóvel,
com correção monetária desde os desembolsos, pela Tabela do
Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescidos de juros moratórios de
1% ao mês a partir do trânsito em julgado e determinar a exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100 -Voto no 27.622
3
da negativação realizada, pena de multa diária no valor de R$
2.000,00, limitada a R$ 20.000,00. Sucumbentes reciprocamente,
foram repartidas as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados à parte contrária em 10% do valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 375/385),
aduzindo, em síntese, que a devolução de quantias deve se dar nos
termos das disposições contratuais, no importe de 40% dos valores
pagos, subsidiariamente, pleiteia a retenção de 30% dos valores
pagos.
Recorre também o espólio autor (fls.
389/408), alegando, sem suma, a necessidade de devolução
integral dos valores pagos, subsidiariamente, sua majoração para
90% dos mesmos valores.
Recursos regularmente processados, com
oferecimento de contrarrazões, (fls. 411/418 e 420/429).
2. Analiso os apelos conjuntamente.
Celebraram
as
partes
instrumento
particular de compromisso de compra e venda de imóvel, em 12 de
janeiro de 2.017 (fls. 31/70), com pagamento de parte do preço
mediante financiamento junto a agente financeiro.
Pelo que consta dos autos, em razão do
falecimento do compromissário comprador, o espólio autor aduziu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100 -Voto no 27.622
4
pretensão de rescisão contratual, pleiteando a devolução integral
dos valores pagos, bem como a exclusão da restrição creditícia em
nome do de cujus.
Para acolher a pretensão, entendeu o
julgador a quo que em se tratando de rescisão por culpa exclusiva
do autor, de rigor a rescisão contratual, condenado a ré a restituir à
parte autora, 80% dos valores pagos pelo imóvel, a exclusão da
negativação realizada, pena de multa diária no valor de R$
2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.
Cinge-se a controvérsia dos autos, ao
percentual de restituição dos valores pagos, a que foi condenada a
requerida,
insurgindo-se
ambas
as
partes,
em
sentido
diametralmente oposto, contudo, sem razão.
Como é sabido, em hipóteses de resolução
do pacto celebrado, o escopo é o retorno das partes ao status quo
ante , sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes.
Nesses termos, divergindo em pequena
monta o valor pago (entendendo o autor ter valor pago R$
37.650,72 - fl. 03, enquanto a parte ré aponta o valor de R$
36.105,41 - fl. 594), especialmente porque o contrato firmado
previu cláusula penal com previsão de perda de percentual
excessivo (40% em seis parcelas iguais e consecutivas), nos termos
da cláusula 5.4.2 - fl. 49, o ilustre julgador, reconhecendo patente
nulidade da referida cláusula, determinou a devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100 -Voto no 27.622
5
pagos, em parcela única, autorizando a retenção de 20% do total
pago.
Aqui, ambas as partes, insurge-se com
relação ao percentual fixado a título de retenção.
Nesse passo, respeitado o esforço dos
patronos dos recorrentes, não é possível afirmar que o percentual
de 20% sobre os valores já pagos, seja insuficiente para cobrir os
gastos administrativos a ré, ou mesmo excessivo, conforme alega a
parte autora, mas razoável.
É que, inexistem motivos que autorizem o
reconhecimento da insuficiência ou exorbitância do percentual
previsto no julgado de 80% a ser restituído, com a alteração deste
para montante superior ou inferior de forma apenas aleatória, já
que, repita-se, inexistem justificativas para tanto.
Sendo assim, deve ser mantida a r.
sentença recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do Código
de Processo Civil, imponho aos apelantes vencidos o pagamento de
honorários advocatícios adicionais de mais 5% sobre o montante já
previsto na sentença, com a ressalva de que ao autor o percentual
incidirá sobre o benefício econômico não auferido, pois não houve
em relação a este, condenação propriamente dita.
3.
Ante o exposto, meu voto nega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091833-49.2018.8.26.0100 -Voto no 27.622
6
provimento aos recursos.
Galdino Toledo Júnior
Relator